Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. TEMA REPETITIVO STJ N. 1.194. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto à alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de exasperação da pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial e à incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de quebra da cadeia de custódia configura inovação recursal, pois não foi suscitada na instância de origem, sendo inviável seu conhecimento sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pela apreensão da droga, laudos periciais, registros audiovisuais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório.
5. Os depoimentos policiais possuem especial relevância probatória quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos dos autos, inexistindo motivos para afastar sua credibilidade.
6. A fixação da pena-base observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
7. A confissão parcial, na qual o acusado admite a posse da droga para uso compartilhado, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento atualizado do STJ (Tema 1194; AgRg no HC 971.483/SP).
8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente que o tráfico ocorra nas imediações de local de transporte público, independentemente da intenção do agente de atingir seus frequentadores.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema Repetitivo no 1.194 (REsp 2.001.973/RS); STF, HC 197.326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, ApCrim 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1859983, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024.